Tribunal: TJDFT
Processo: 0727695-96.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AQUISIÇÃO E TROCA DE MOTOR DE VEÍCULO. REGULARIZAÇÃO JUNTO AO ORGÃO DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO AO DECOTE DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EFEITOS MODIFICATIVOS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. ART. 1.022, DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Embargos de declaração opostos pela ré contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominado para reformar a sentença e condenar a ré ao cumprimento de obrigação de fazer consistente em promover a baixa do registro do veículo Hyundai/HB20, placa ONL1G53/SP, Chassi 9BHBH51DADP104011, junto ao órgão de trânsito nacional (Denatran), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa única de R$ 2.000,00, após o que, em caso descumprimento, poderá a obrigação ser convertida em perdas e danos, nos parâmetros fixados na sentença.
3. A embargante alega que o acórdão recorrido foi omisso na medida que, nos termos do recurso inominado, informou que apresentou a resolução do CONTRAN no 282, que trata sobre alteração das características do motor, bastando a apresentação da nota fiscal original de venda. Alega que a citada resolução não foi apreciada no acórdão, devendo haver manifestação acerca da sua aplicação ou não aplicação. Destaca que o julgado não se manifestou a respeito do documento juntado pelo recorrente, perante o ID 45880124, no qual consta a baixa do veículo permanentemente, perante o órgão estadual, cumprindo com o requisito exigido legalmente para que se proceda à baixa do veículo, restando o consumidor livre de embaraço, e, portanto, não demonstrado inadimplemento contratual. Requer o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam apreciados os pontos alegados como omissos e ao final, dar efeitos infringentes (ID 47530790).
4. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão, quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, nos termos do art. 48 da Lei 9.099/95.
5. Acerca da suposta omissão acerca da utilização da legislação vigente, verifica-se que o julgado abordou a questão, nos termos do item 2 da ementa.
6. Em relação ao documento de baixa permanente junto ao Detran de SP, verifica-se que, de acordo com o documento de ID 45879941 e seguintes que, embora o veículo esteja baixado no Detran estadual, o veículo consta com a situação “em circulação”, na base nacional, bem como no Detran DF.
7. Na hipótese, verifica-se que não há omissão ou contradição a sanar. Objetiva a embargante, em verdade, a reanálise da matéria propriamente enfrentada no acórdão, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita. De mais a mais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes. Além disso, pretende a embargante que sejam empregados enfoques e interpretações diversos sobre as questões já examinadas no acórdão embargado, com o indevido propósito infringente.
8. Portanto, a decisão proferida por este colegiado, em sede de recurso inominado, analisou os argumentos expostos pelas partes, bem como guardou perfeita harmonia com os dispositivos legais da matéria posta sub judice.
9. Embargos conhecidos e rejeitados.